Tribunal: STF
Processo: Rcl 4965
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-14
Data de publicação: 2010-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POLICIAL MILITAR: PROMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 4. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL RECLAMADO: PREJUÍZO DA RECLAMAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


Inadmissível o prosseguimento de reclamação contra decisão definitiva, ainda que nela se confirme o que tinha constituído efeito da tutela inicialmente requerida.